Tribunal: TCU
Processo: 002.316/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, a despeito da revelia dos responsáveis arrolados nestas contas especiais, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) atestou a existência de "nexo de causalidade entre os recursos federais recebidos e a execução de despesas em prol do objeto pactuado, cujo alcance foi atestado pela concedente", bem como a "regular utilização dos recursos federais recebidos, tendo sido verificadas, nos autos, somente impropriedades de natureza formal, sem maior gravidade, que não resultaram em dano ao Erário", Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em relação ao processo abaixo identificado, de acordo com o parecer emitidos pela SecexTCE, avalizada pelo representante do Ministério Público, em: (a) considerar revéis a Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região (Cooperart) e Valério Sena Thomaz, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; (b) julgar regulares com ressalvas as contas da Cooperart e de Valério Sena Thomaz, dando-lhes quitação; (c) dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.316/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região Cooperart (04.936.236/0001-95); Valério Sena Thomaz (XXX.354.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.